Tribunal: TJSP
Processo: 0002615-76.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução acolhidos. Ocorrência da prescrição. V. Acórdão que condenou a Fazenda do Estado de São Paulo na obrigação de pagar que transitou em julgado em 28 de setembro de 2004 e a execução foi protocolada após decorridos mais de 08 anos do trânsito em julgado. Manutenção dos capítulos da r. sentença. RECURSO DESPROVIDO.